Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-27.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FURTO CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. TRANSFERÊNCIA MEDIANTE PIX. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FALHA NA SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores de serviços, dispensando-se ao consumidor a comprovação de culpa, sendo necessário apenas a demonstração do dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço.
2. A existência de transações bancárias fraudulentas, por integrar o próprio risco do empreendimento, caracteriza fortuito interno, não podendo ser utilizada como excludente de responsabilidade da instituição e, portanto, configura manifesto defeito na prestação dos serviços, atraindo a sua responsabilidade objetiva por eventuais danos.
3. As instituições bancárias são responsáveis pela segurança das transações realizadas pelos consumidores, devendo implementar sistemas que realizem a análise do perfil do titular e monitoramento das transações incompatíveis com a utilização regular e típica dos produtos.
4. O serviço é defeituoso quando admite operações atípicas em relação ao padrão de consumo, por violar o dever de segurança, nos termos do art. 14, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação de serviço. 4.1 Havendo movimentação bancária destoante do perfil do consumidor, deve ser reconhecida a responsabilidade da Instituição Financeira pelos danos materiais sofridos.
5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em razão de fraude perpetrados por terceiros, não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.